Tribunal: STF
Processo: Ext 1925
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Em 11/3/2025, decretei a prisão cautelar de ERVIN MATA, cidadão albanês, procurado para responder a processo penal pela prática dos crimes de tráfico de Drogas, organização criminosa e de grupo criminoso estruturado em organização criminosa  (fls. 298-300).
Efetivada a prisão do extraditando em 25/4/2026 (eDoc. 34) e atendidas as demais formalidades para o processamento do pedido extradicional, nos termos do art. 209 do RiSTF, foi designada audiência para o  interrogatório de ERVIN MATA, para o dia 20/5/2026, às 10h, nas dependências da sede do Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, mantidas todas  as demais determinações do despacho de 29/4/2026 (eDoc. 42).
Em 22/5/2026, o Juízo da 1ª Vara Federal de Avaré/SP comunicou o realização do interrogatório do extraditando e a disponibilidade da “mídia eletrônica de gravação audiovisual referente ao interrogatório do extraditando ERVIN MATA” (eDocs. 63-66).
Em 25/5/2026, a Defesa do extraditando apresentou manifestação requerendo a suspensão de oitiva designada pela Polícia Federal, nos autos do IPL 2026.0047808-DPF/SSB/SP, a ser realizada em 26/5/2026, às 14h30, por videoconferência, argumentando que “sobreveio solicitação formulada pela Polícia Federal diretamente à Unidade Prisional, visando à disponibilização de link para a realização de oitiva do extraditando perante Autoridade Policial”, e que “o custodiado não se encontra preso para permanecer à disposição da Polícia, mas única e exclusivamente por determinação desta Suprema Corte, no âmbito e para os fins específicos do Pedido de Ext. 1925, em curso” (eDoc. 67).
Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 68 e 69).

É o relatório. DECIDO.

A determinação da autoridade policial acerca da realização da oitiva do extraditando, embora diga respeito a esclarecimentos de fatos sobre a prisão de ERVIN MATA efetuada em 25/4/2026, não guarda pertinência com o mérito desta EXT 1.925/DF.
Nesse sentido, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de ERVIN MATA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente